Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. VEÍCULOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A medida de restrição de circulação dos veículos penhorados, que se encontram no município de Palmeiras de Goiás/GO, não implica inobservância ao princípio da menor onerosidade, considerando que não foram encontrados outros bens capazes de satisfazerem o montante da dívida em execução.
2. É ônus da parte executada, se entender que o meio utilizado é excessivamente gravoso, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação da dívida, nos termos dos arts. 805, parágrafo único; 829, §2o; e 847, todos do CPC. Contudo, os executados permanecerem inertes e, por conseguinte, não se desincumbiram do ônus de indicarem os meios que observem os princípios da efetividade e da menor onerosidade da execução.
3. Recurso conhecido e desprovido.